Tribunal: TJMT
Processo: 1024164-54.2022.8.11.0003
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024164-54.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KETHELIN EDUARDA PINTO DA SILVA - CPF: 060.582.891-14 (APELANTE), EDIVANILDO MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 018.150.582-77 (VÍTIMA), WARLAS DAMASCENO SANTOS - CPF: 049.620.401-70 (VÍTIMA), NELSON LISBOA DA SILVA (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO QUALIFICADO POR FRAUDE ELETRÔNICA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FORNECIMENTO DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE VALORES ILÍCITOS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de estelionato qualificado por fraude eletrônica (art. 171, § 2o-A, do Código Penal), à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva atribuída à apelante; e (ii) examinar se é cabível o afastamento da qualificadora da fraude eletrônica prevista no art. 171, § 2o-A, do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. Deve ser mantida a condenação quando a prova dos autos demonstra, de forma segura, a materialidade e a autoria do delito, notadamente por meio de comprovante de transferência bancária, dados da instituição financeira e prova oral colhida nos autos.

4. A autoria delitiva evidencia-se quando demonstrado que a conta bancária utilizada para o recebimento da vantagem ilícita pertence à apelante, com crédito efetivo do valor, sem explicação plausível ou adoção de providências para devolução do numerário.

5. A alegação genérica de utilização indevida da conta bancária por terceiros, desacompanhada de prova mínima, não afasta a responsabilidade penal.

6. O fornecimento de conta bancária para o recebimento de valores provenientes de fraude eletrônica configura participação penalmente relevante, ainda que o agente não tenha mantido contato direto com as vítimas.

7. Caracteriza estelionato qualificado por fraude eletrônica a obtenção de vantagem ilícita mediante uso de plataformas digitais, aplicativos de mensagens e sistema de pagamento eletrônico, nos termos do art. 171, § 2o-A, do Código Penal.

8. No caso em análise, a qualificadora restou comprovada, pois a empreitada criminosa foi integralmente desenvolvida por meio eletrônico, com uso de plataformas digitais (OLX e Facebook) e aplicativo de mensagens (WhatsApp) para indução das vítimas a erro, o que culminou na transferência de valores via sistema de pagamento instantâneo (PIX), meio indispensável para a obtenção da vantagem ilícita.

IV. Dispositivo

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 171, § 2o-A; CP, art. 29; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim 0009734-51.2009.8.11.0042, ApCrim 1005643-12.2020.8.11.0042, ApCrim 0002230-02.2018.8.11.0002, ApCrim 1010072-17.2023.8.11.0042 e ApCrim n. 0002157-53.2020.8.11.0004.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1024164-54.2022.8.11.0003

APELANTE: KETHELIN EDUARDA PINTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor da ré
KETHELIN EDUARDA PINTO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal n. 1024164-54.2022.8.11.0003, que a condenou pelo delito de estelionato qualificado por fraude eletrônica (art. 171, § 2o-A, do Código Penal), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa
(id. 336900429).

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição da ré sob o argumento de insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, especialmente no que concerne à autoria delitiva. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora
da fraude eletrônica
(id. 336900438).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 336900441).

A Procuradoria-Geral de Justiça, do mesmo modo, em sintonia com o órgão ministerial de origem, opinou pelo desprovimento recursal (id. 341217885).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da denúncia que:

“(...)
I – ESTELIONATO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA
No dia 10 de janeiro de 2022, por meio da rede mundial de computadores, a denunciada KETHELIN EDUARDA PINTO DA SILVA, agindo em concurso com agente não identificado, obteve para si ou para outrem vantagem ilícita por meio de transferência de valores, consistente em R$ 6.000,00 (seis mil reais), mediante fraude cometida com a utilização de informações das vítimas Edivanildo Marques de Almeida e Warlas Damasceno Santos, este domiciliado na cidade de Rondonópolis e aquele na cidade de Cuiabá, induzindo-os a erro por meio de redes sociais e contatos telefônicos.

II – HISTÓRICO DO FATOS
Segundo o apurado, a acusada se ajustou com indivíduo desconhecido para juntos obterem vantagem econômica indevida, conforme narrativa a seguir apresentada.

Em momento anterior aos fatos, a vítima Edivanildo Marques de Almeida anunciou a venda da motocicleta Honda Bros, placa KAS 8G51, pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na plataforma de vendas da internet denominada OLX.

Um agente não identificado entrou em contato com Edivanildo e, fingindo ter interesse na aquisição, solicitou informações do veículo, fotos, etc.

Ocorre que, após a obtenção dessas informações, o agente fez um falso anúncio de venda da mesma motocicleta no Facebook, pelo valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O falso anúncio chamou a atenção da vítima Warlas Damasceno Santos, que rapidamente entrou em contato com o agente demonstrando interesse na aquisição da motocicleta.

Nesse contato, o estelionatário inventou para Warlas que pegou a motocicleta em negociação anterior com seu primo, isto é, o Edivanildo, e que o veículo ainda estava no nome dele.

Então, o estelionatário pediu para Warlas se encontrar com Edivanildo, para que este lhe mostrasse o veículo e, mantido o interesse na aquisição, realizassem o trâmite burocrático para a transferência da propriedade. No mais, pediu para Warlas não comentar sobre os valores da negociação com Edivanildo.

Concomitante a isso, o estelionatário entrou em contato com Edivanildo, verdadeiro anunciante do veículo, dizendo que compraria a motocicleta para o seu funcionário, isto é, o Warlas, como forma de quitar uma divida com este.

Ainda, o falsário disse para Edivanildo que Warlas iria até ele para verificar a motocicleta, mas pediu que não comentasse acerca dos valores da negociação.

No dia 10 de janeiro de 2022, Warlas se encontrou com Edivanildo e decidiu ficar com o veículo, comunicando o estelionatário.

O estelionatário, então, pediu que Warlas transferisse o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), referente à aquisição da motocicleta, na conta bancária da denunciada KETHELIN (Conta Nubank, chave pix: 060582891-14), o que foi feito.

Edivanildo, acreditando que o estelionatário tinha feito a transferência dos valores para a sua conta bancária, foi até o cartório e assinou a autorização de transferência da propriedade do veículo, entregando-o para Warlas.

Posteriormente, Edivanildo certificou que o valor do veículo não havia caído em sua conta e descobriu que se tratava de um golpe.

Assim, ambas as vítimas acionaram a Polícia Civil, que instaurou investigação e logo identificou a participação da denunciada KETHELIN, notadamente porque ela forneceu a própria conta bancária para a consecução do crime.

Em interrogatório policial, KETHELIN negou envolvimento no evento criminoso, porém, confirmou que a conta bancária utilizada no crime lhe pertencia, não fornecendo maiores explicações. (...)”
(
sic,
id. 336900369).

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença que julgou procedente a denúncia nos termos já relatados.

Em sede recursal, a defesa postula a absolvição da apelante, sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Sustenta que os dados bancários utilizados para o recebimento dos valores não corresponderiam aos da ré, indicando possível abertura fraudulenta de conta por terceiros, além de alegar aplicação de responsabilidade objetiva e inversão do ônus da prova.

O pedido, contudo, não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo comprovante de transferência bancária via PIX, pelos dados cadastrais fornecidos pelo Nubank e pela prova oral colhida nos autos.

Conforme a descrição fático-probatória, restou evidenciado que um agente não identificado obteve os dados do veículo anunciado pela vítima Edivanildo Marques de Almeida na plataforma OLX e, valendo-se dessas informações, criou um anúncio falso na rede social Facebook.

Por meio de redes sociais e contatos telefônicos, o estelionatário induziu ambas as vítimas a erro, e orientou Warlas Damasceno Santos a transferir o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), via PIX, para a conta bancária cadastrada em nome da apelante, cuja chave correspondia ao seu CPF.

No tocante à autoria, esta também se mostra devidamente comprovada pelo robusto conjunto probatório constante dos autos.

A vítima Edivanildo Marques de Almeida, ouvida apenas em sede policial, confirmou que havia anunciado a motocicleta Honda Bros no
site
OLX e que foi contatada pelo estelionatário, identificado como
Martineli
, por meio do
WhatsApp
.

Segundo relatou, o referido indivíduo afirmou que seu funcionário, Warlas, compareceria para verificar o bem, pois pretendia adquiri-lo e entregá-lo como forma de acerto, em razão de sua iminente demissão.

Acrescentou que, após o encontro com Warlas e a efetivação da transferência documental do veículo, constatou que nenhum valor havia sido creditado em sua conta bancária, percebendo, então, tratar-se de um golpe, motivo pelo qual acionou a polícia.

O ofendido Warlas Damasceno Santos, em seu depoimento judicial, declarou que visualizou um anúncio de venda de uma motocicleta no Facebook e entrou em contato com o suposto vendedor por meio do aplicativo
WhatsApp
. Informou que foi orientado pelo indivíduo que se passava por vendedor a se encontrar com Edivanildo Marques de Almeida, em Cuiabá, a fim de verificar o veículo, e que, após a negociação, efetuou o pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), via PIX, para a conta vinculada ao CPF da apelante, conforme comprovante acostado aos autos.

O informante Nelson Lisboa da Silva, pai da apelante, declarou que a filha possuía conta no Nubank, embora alegasse não a movimentar com frequência.

A apelante Kethelin Eduarda Pinto da Silva, em interrogatório judicial, negou a prática delitiva, sustentando que terceiros devem ter utilizado indevidamente sua conta bancária. Admitiu, contudo, que possuía conta no Nubank à época dos fatos, cuja chave PIX correspondia ao próprio CPF, bem como confirmou que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) foi creditado em sua conta, porém afirmou desconhecer a origem do depósito. Afirmou que não passou a senha do aplicativo bancário para outras pessoas.

Pois bem.

É firme a compreensão jurisprudencial no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso em exame.

“(...) Nos crimes patrimoniais, (...) a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, especificamente pelo reconhecimento do acusado realizado em ambas as fases da persecução penal. (...)”
(TJMT, ApCrim 0009734-51.2009.8.11.0042, Relator Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024).

O comprovante de transferência bancária evidencia, de forma inequívoca, que o valor foi transferido pela vítima Warlas para a conta vinculada ao CPF n. 060.582.891-14, de titularidade da apelante, junto à instituição NU Pagamentos - IP, conforme documento de id. 336900365.

A defesa sustenta haver divergência entre os dados cadastrais fornecidos pelo Banco Inter (id. 336899880) e os da apelante, notadamente quanto ao endereço e ao e-mail informados.

Todavia, esse argumento não prospera, uma vez que o valor objeto do delito foi transferido para conta mantida no Nubank, e não no Banco Inter.

A própria apelante reconheceu, em juízo, que possuía conta naquela instituição financeira à época dos fatos, o que também foi confirmado pela Nubank (id. 336899880, p. 66/67) e que o valor foi efetivamente creditado em sua conta, sem, contudo, apresentar justificativa plausível para a origem do numerário.

Ademais, a afirmação genérica de utilização indevida de dados por terceiros, desacompanhada de qualquer prova mínima — como registro de boletim de ocorrência, comunicação à instituição financeira ou devolução do valor recebido — não é suficiente para afastar a responsabilidade penal.

Sobre o ponto, esta Corte já decidiu que a ausência de cautela quanto à origem de valores vultosos, aliada à inexistência de qualquer providência para sua restituição, revela dolo ou, ao menos, indiferença quanto à ilicitude da conduta (TJMT, ApCrim n. 1005643-12.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2025, publicado no DJE 01/08/2025).

Nesse contexto, resta caracterizada a participação penalmente relevante da apelante, consistente no fornecimento de conta bancária para o recebimento de valores provenientes de fraude eletrônica, conduta indispensável à consumação do delito, ainda que ela não tenha mantido contato direto com as vítimas.

O fato de não ter participado da negociação fraudulenta não afasta sua responsabilização, pois sua atuação viabilizou materialmente o resultado criminoso, sendo suficiente para caracterizar o concurso de pessoas.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o fornecimento de conta bancária para depósito de vantagem ilícita obtida por meio fraudulento configura participação criminosa.

Nesse sentido:

“(...) O fornecimento de conta bancária para recebimento de valores oriundos de utilização de meios fraudulentos, em prejuízo alheio, comprova a autoria delitiva (TJMT, Ap no 161693/2016). (...)”. (TJMT, ApCrim n.

0002230-02.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, publicado no DJE 13/11/2023).

Dessa forma, a palavra da vítima Warlas Damasceno Santos, firme e coerente, aliada ao comprovante de transferência bancária, aos dados cadastrais do Nubank que confirmam a titularidade da conta pela apelante, bem como à confissão de que o valor foi efetivamente creditado em sua conta, forma conjunto probatório robusto e suficiente para sustentar a condenação.

Quanto à alegação subsidiária de afastamento da qualificadora da fraude eletrônica (art. 171, § 2o-A, do Código Penal), igualmente não merece acolhimento.

No caso concreto, toda a empreitada criminosa foi arquitetada por meios eletrônicos, com utilização de plataformas digitais (OLX e Facebook), aplicativo de mensagens instantâneas (WhatsApp) e sistema de pagamento eletrônico (PIX).

As vítimas foram induzidas a erro mediante o uso de informações por elas fornecidas, o que culminou na transferência eletrônica do valor para a conta da recorrente, indicada pelo estelionatário.

Reforça-se que a obtenção da vantagem ilícita somente foi possível em razão da utilização do sistema de pagamento instantâneo PIX, meio eletrônico que permitiu a rápida transferência dos valores e dificultou a recuperação do montante pela vítima.

A interpretação restritiva pretendida pela defesa não encontra amparo na literalidade do dispositivo legal, que abrange expressamente a fraude cometida “
por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo
”.

A propósito:

“(...) 10. Considerando que os crimes de estelionato foram praticados com a utilização de informações fornecidas pelas vítimas ou por terceiros induzidos a erro, através de contatos telefônicos e do meio eletrônico WhatsApp, conforme preceitua o § 2o-A do art. 171 do Código Penal, devem ser mantidas as condenações dos acusados na forma qualificada do delito. (...)”.
(TJMT, ApCrim n. 1010072-17.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 30/04/2025, publicado no DJE 02/05/2025).

Assim, demonstrado que a fraude foi praticada mediante estrutura comunicacional eletrônica, é correta a incidência da qualificadora prevista no art. 171, § 2o-A, do Código Penal.

Quanto ao prequestionamento, consigno que os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal assinalado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante (TJMT, ApCrim n. 0002157-53.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 14/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026